Tribunal: TJBA
Processo: 8006564-56.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006564-56.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MAICON DE SOUZA ARAUJO e outros Advogado(s):Pedro Yuri Gomes dos Santos registrado(a) civilmente como PEDRO YURI GOMES DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE CONFISSÃO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAIS OBTIDAS MEDIANTE TORTURA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL FRÁGIL. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou improcedente a denúncia e absolveu os réus THIAGO JOSÉ DA SILVA e MAICON SOUZA DE ARAÚJO da imputação do delito de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), sob fundamento de ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a reforma da sentença absolutória e consequente condenação dos recorridos pelo crime de roubo majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença absolutória se baseia na ausência de provas robustas quanto à autoria, diante de contradições nos depoimentos das testemunhas policiais, tanto entre si quanto em confronto com suas declarações na fase inquisitorial, fragilidade do reconhecimento da vítima e verossimilhança das alegações de tortura. 4. As provas apontadas pelo Ministério Público – confissão extrajudicial e delação do corréu – são consideradas ilícitas, pois obtidas mediante tortura, conforme demonstrado por laudo de lesões corporais que atestou uso de spray de pimenta, sem a correspondente justificativa pelas autoridades. 5. A ausência de vídeos das câmeras de segurança do posto de combustíveis, alegadamente utilizados para identificação do veículo e dos autores, compromete a credibilidade da narrativa acusatória. 6. O reconhecimento pessoal dos acusados pela vítima foi realizado sob condições precárias, baseado apenas em vestimentas e características físicas genéricas, como o tom de voz, em situação de pouca visibilidade. 7. Não houve apreensão da arma supostamente utilizada no delito, tampouco recuperação integral do valor subtraído, gerando dúvidas quanto à conexão entre os bens apreendidos e o crime denunciado. 8. A jurisprudência da Primeira Câmara Criminal do TJBA corrobora o entendimento de que contradições relevantes nos depoimentos policiais e a ausência de provas independentes e harmônicas tornam inviável a condenação penal. 9. A aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada impede a utilização de provas derivadas de ato ilícito (tortura), por violação ao devido processo legal e aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A condenação penal exige prova robusta e harmônica sobre a autoria delitiva, sendo inadmissível a condenação baseada em confissão obtida sob tortura ou provas dela derivadas. 2. Depoimentos contraditórios de policiais, não corroborados por outras provas independentes, não têm força probatória suficiente para sustentar decreto condenatório. 3. Diante da dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, III, XI e LVI; CPP, arts. 157, §1º, e 386, VII; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, CP. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0700246-85.2021.8.05.0039, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 10.05.2022; TJBA, Apelação nº 0304095-51.2014.8.05.0274, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 06.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8006564-56.2021.8.05.0146, em que figura, como Apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Apelados, THIAGO JOSÉ DA SILVA e MAICON SOUZA DE ARAÚJO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de junho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS10